Tribunal: STF
Processo: ARE 1447837
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PORINADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA N.°213 DO STJ. EXAME DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3°, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÕESPROMOVIDAS PELO ART. 21 DA LEI N.° 10.865/04 NOART. 3° DA LEI N.° 10.833/03. AUMENTO DA BASE DECÁLCULO DA COFINS. NECESSIDADE DEOBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (...)”. (eDOC 23, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 145, § 1º; 150, II e IV; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito aos créditos de PIS e COFINS decorrentes da aquisição de insumos no mercado interno. Aduz-se que, em relação à sistemática da não cumulatividade dessas contribuições, no período entre 1º de dezembro de 2002 e 31 de julho de 2004, os contribuintes tinham o direito de calcular os créditos relativamente à aquisição de insumos, ainda que estes não estivessem sujeitos ao pagamento dos aludidos tributos, tais como ocorre com os isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados.



    Sustenta-se que a Lei 10.965/04 vedou aos contribuintes o direito de crédito de PIS e COFINS na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, no período acima citado.



    Argumenta-se que o legislador infraconstitucional não pode impor limitações à não cumulatividade estabelecida para essas contribuições, como ocorre com o direito de crédito pela aquisição de insumos tributados à alíquota zero, tendo em vista a ausência de determinação constitucional.



    Assevera-se que a negativa de crédito de PIS e de COFINS na aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero anula o benefício fiscal, representando um diferimento da incidência tributário.



    Aponta-se inexistir distinção quanto ao direito de crédito conferido aos insumos isentos e aqueles tributados à alíquota zero, tendo em vista que ambos institutos se equivalem, sob risco de afronta aos princípios da isonomia e da razoabilidade..



    Verifico que a Vice-Presidência no Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que se refere aos temas 756 e 939, e inadmitiu-o em relação à matéria remanescente, determinando o envio dos autos a esta Corte (eDOC 51). 



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente defende o seu direito aos créditos calculados sobre a aquisição de insumos sujeitos à alíquota zero, no período compreendido entre de 1º de agosto de 2004 e 28 fevereiro de 2006. Com relação a essa questão, o tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Com efeito, diferentemente do que ocorre no caso dos impostos anteriormente mencionados, cuja tributação pressupõe a existência de um ciclo econômico ou produtivo, operando-se a não cumulatividade por meio de um mecanismo de compensação dos valores devidos em cada operação com o montante cobrado nas operações anteriores, a incidência das contribuições PIS e COFINS pressupõe o auferimento de faturamento/receita, fato este que não se encontra ligado a uma cadeia econômica, mas à pessoa do contribuinte, operando-se a não cumulatividade por meio de técnica de arrecadação que consiste na redução da base de cálculo da exação, mediante a incidência sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (art. 1° das Leis n.° 10.637/02 e 10.833/03), permitidas certas deduções expressamente previstas na legislação (art. 3° das Leis n.° 10.637/02 e 10.833/03). 



    Portanto, é a lei quem estipula quais as despesas que serão passíveis de gerar créditos, bem como a sua forma de apuração, podendo tais opções ser revogadas por nova lei que disponha de modo diferente, não havendo garantia da manutenção de créditos eternamente. Dessa forma, o que hoje pode gerar crédito, amanhã, por força de revogação legítima da lei, pode não mais gerar. 



    Logo, não há falar em inconstitucionalidade, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da vedação ao confisco, dos arts. 21 e 37 da Lei n.° 10.865/04, que, alterando o § 2° do art. 3° das Leis n.° 10.637/02 e 10.833/03, vedaram a possibilidade de apuração de créditos em relação à ‘aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.’



    (...)



    Especificamente no que pertine à impossibilidade de creditamento em relação aos insumos tributados à alíquota zero, observo que tal decorre de vedação imposta pelo legislador ordinário, o que, como referido anteriormente, afigura-se legal e constitucional, em face da sistemática adotada para a não cumulatividade das contribuições PIS e COFINS, e não do conceito propriamente dito de insumos”. (eDOC 23, p. 4-10 - grifou-se)



    Depreende-se do trecho do voto impugnado acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02, 10.833/03 e 10.865/04), consignou a ausência de direito da parte recorrente ao creditamento em relação aos insumos tributados à alíquota zero.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 551.336 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 7.12.2012)



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido”. (RE 809.400 AgR, Re. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 23.2.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente